Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710889-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVO S.A. EMBARGADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, WANDER GUALBERTO FONTENELE, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Por meio de embargos de declaração nos embargos, a Vivo S/A pretende sanar omissão que entende existir no acórdão que restou assim ementado: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE CONTAS DE USUÁRIO DE WHATSAPP. FRAUDE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. Demonstrada a presença do binômio necessidade-utilidade, na medida em que os autores necessitam da prestação jurisdicional para obter o direito material e o instrumento processual utilizado para persegui-lo é útil ao fim ao pretendido, bem como não se exigindo esgotamento das instâncias administrativas para pleitear em juízo o bloqueio do aplicativo WhatsApp e o fornecimento de dados cadastrais de fraudadores, não há que se falar em ausência de interesse processual. 2. Apelo provido”. Para tanto, a embargante assevera que há perda superveniente do objeto, pois a obrigação que lhe competia – fornecimento de dados cadastrais dos usuários atrelados aos recursos numéricos solicitados – já foi devidamente cumprida em primeiro grau. Pede a extinção do feito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli-ME e Wander Gualberto Fontenele apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso. Intimada a justificar o cabimento dos presentes embargos de declaração, a embargante manifestou-se, reiterando os mesmos argumentos expendidos na peça recursal. Pleiteia o conhecimento e provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Por sua vez, o art. 1.024, § 3o, do CPC, dispõe expressamente que o órgão julgador conhecerá dos embargos como agravo interno se entender esse o recurso cabível, intimando-se previamente o recorrente para complementar suas razões, na forma do art. 1.021, § 1o, do referido diploma legal. Feitos esses esclarecimentos, com a devida venia à embargante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Observa-se que a embargante não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido por esta Turma Cível, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. Não fosse isso o bastante, note-se que que o acórdão embargado, entendendo presente o binômio necessidade-utilidade, cassou a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento do feito. Portanto, eventual extinção do processo em relação à embargante, haverá de ser decidida, se for o caso, pelo julgador singular, que sequer analisou a questão, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Destaque-se ser incabível cogitar da benesse constante do art. 932, parágrafo único, do CPC, que somente se aplica nos casos de vício formal – como a não indicação das partes e a ausência de subscrição pelo patrono. Contudo, restando os fundamentos recursais dissociados do julgado, tendo em conta, ainda, que a não formulação do pedido constitui erro insanável, não sendo possível corrigir vício de conteúdo, até porque não é tarefa do juiz intuir ou supor qual seja a finalidade do recurso interposto, não há como admitir os presentes embargos. Além do que, não se vislumbra a hipótese de conversão em agravo interno, porquanto se trata de decisão colegiada – acórdão –, e, como tal, é irrecorrível pela via do agravo interno, a teor do art. 1.021, do CPC. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator